Tribunal: TJMT
Processo: 0008602-41.2018.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008602-41.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SERGIO NOGUEIRA - CPF: 522.952.221-68 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008602-41.2018.8.11.0042

APELANTE: SERGIO NOGUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PROVAS TESTEMUNHAIS SEGURAS E CONVINCENTES – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas produzidas na instrução processual, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao réu.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008602-41.2018.8.11.0042

APELANTE: SÉRGIO NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por SÉRGIO NOGUEIRA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (Especializada em Delitos de Tóxicos), nos autos n. 0008602-41.2018.811.0042, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa assevera que o apelante deve ser absolvido, uma vez que as provas colhidas na instrução processual são frágeis e incapazes de comprovar os fatos descritos na denúncia, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 181591325].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 181591327].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 187245158].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008602-41.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] No dia 27 de agosto de 2017, por volta das 17h10min, no Edifício Terra Solis, situado à rua Estevão de Mendonça, n. 353, bairro Duque de Caxias I, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado SERGIO NOGUEIRA vendeu, entregou a consumo e/ou forneceu drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, na mencionada data, o Delegado de Polícia Jefferson Dias Chaves recebeu uma denúncia, via telefone, feita pelo ex-deputado José Geraldo Riva, dizendo que um taxista (denunciado Sergio), havia levado drogas para seu filho José Geraldo Riva Júnior, o qual é dependente químico.

A autoridade policial entrou em contato com o Delegado Titular da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes (DRE) noticiando a ocorrência do crime, o qual lhe solicitou que fosse até o local onde estava a droga e fizesse tanto a constatação quanto a apreensão da referida droga, visando a realização de perícia técnica.

Diante do aludido pedido, o Delegado Jefferson se deslocou até o Edifício Terra Solis, e no referido local, encontrou Loureana Barbosa Nunes Rocha Riva, esposa do usuário José Geraldo Riva Júnior, que lhe entregou um envelope de cor parda, aberto, contendo no interior do mesmo 02 (duas) porções de substância análoga a cocaína, dentro de um invólucro de plástico transparente. Na mesma ocasião, Loureana informou que quem efetua a entrega de drogas ao seu marido é um taxista (denunciado Sergio). Ainda na oportunidade Loureana entregou à polícia o aparelho celular de Riva Júnior, seu marido, no qual, segundo ela, continha mensagens trocadas ente seu marido e o denunciado Sergio, via WhatsApp.

[...]

Pelo narrado, tem-se pelos elementos informativos colhidos que o denunciado Sergio vendeu, entregou e/ou forneceu drogas ao consumo do usuário José Geraldo Riva Júnior, o que dá ensejo à instauração do procedimento criminal contra a sua pessoa. [...]
”
(doc. digital n. 181592267).

Encerrada a instrução processual, a juíza da causa julgou a denúncia procedente e condenou SÉRGIO NOGUEIRA pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Não obstante a irresignação defensiva, as provas coligidas nos autos não deixam dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada nos boletins de ocorrência, exame de constatação preliminar de droga, termo de apreensão (doc. digital n. 181592267 – p. 18/34, 40/41, 42), laudo pericial n. 2.10.2017.29039-01 com extração de dados de aparelho celular (doc. digital n. 181591298 – p. 21/27), laudo definitivo n. 311.3.10.9067.2023.98799-A01 (doc. digital n. 181591303) e nos depoimentos de testemunhas.

O boletim de ocorrência n. 2017.286142, confeccionado pela equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes narrou:

“
Compareceu nesta Especializada, o Delegado de Polícia Jefferson Dias Chaves, ouvidor setorial da PJC, comunicando que nesta data, por volta das 18h 35min recebeu uma denúncia em seu telefone do ex-deputado José Geraldo Riva denunciando que um taxista havia levado drogas para seu filho que é dependente químico e solicitou providências; QUE entrou em contato com o Delegado titular da D.R.E, via telefone, noticiando o fato, o qual solicitou ao comunicante que fosse até o local onde estava a referida droga e fizesse a constatação e apreensão para realização de perícia técnica [...]; QUE, assim sendo, o comunicante deslocou ao Edifício Terra Solis, situado na Rua Estevão de Mendonça, 353, nesta urbe e lá foi-lhe entregue por Loureana Barbosa Nunes Rocha Riva, esposa do usuário José Geraldo Riva Júnior, um envelope de cor parda, aberto, contendo no seu interior duas porções num invólucro plástico transparente de substância análoga à cocaína, sendo informado ao comunicante que um taxista que faz entrega de drogas a seu marido constantemente; QUE Loureana informou que residem no condomínio Florais Cuiabá [...], mas estão temporariamente residindo com sua mãe a Sra. ANA MARIA BARBOSA NUNES ROCHA [...], sendo certo que, por volta das 17h 10min, de hoje, o taxista, por nome SÉRGIO NOGUEIRA, adentrou no edifício Terra Solis e deixou o envelope sob uma tampa azul da lixeira que fica em frente à porta dos fundos [...]; QUE entregou o envelope pardo ao comunicante [...], bem como o aparelho celular [...] de José Geraldo Riva Júnior, que comprova as conversas via WhatsApp com o taxista traficante [...]; QUE informa ainda os dados do taxista que foram fornecidos via sistema de segurança do condomínio [...], o qual levou drogas em 24/6 e 26/6 do corrente ano na residência Florais Cuiabá, segundo informações prestadas pela esposa de Riva Júnior [...]”
(doc. digital n. 181592267 – pág. 20)

No exame para constatação de drogas – realizado pela Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense –, o perito criminal responsável atestou se tratar de “
2 (duas) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente por pedações de plástico de cor branca, fechados por fios de cor branca, formando embalagens do tipo ‘trouxas’”
, com massa bruta de 2,14g (dois gramas e quatorze centigramas) e

que testou positivo para “
a presença de cocaína”
(doc. digital n. 181592267 – pág. 40/41)

No tocante à
autoria
, a testemunha, ANA MARIA BARBOSA NUNES ROCHA, quando auscultada extrajudicialmente, esclareceu os fatos da seguinte forma:

“
[...] QUE a depoente afirma serem verídicas todas as informações contidas no BO n. 2017.286142; QUE afirma ser mãe da Senhora Loureana e sogra de José Geraldo Riva Júnior; QUE confirma que no dia 27.8.2017, por volta das 17h 10min, estava em sua residência, no condomínio Terra Solis, momento em que Júnior atendeu o interfone e a depoente lhe perguntou o que seria e este lhe disse que era engano; QUE então, desconfiada a depoente ligou na portaria do condomínio e lhe informaram que Júnior havia autorizado uma pessoa a subir em seu condomínio para lhe entregar uma encomenda; QUE a campainha tocou e a depoente foi abrir a porta dos fundos, não achando ninguém; QUE então a depoente passou a olhar ao redor da porta, momento em que percebeu um envelope pardo na lixeira de sua residência; QUE a depoente não abriu o envelope e entregou diretamente para sua filha Loureana que tomou as providências cabíveis; QUE a depoente não viu a pessoa que deixou o envelope; QUE não sabe dizer quem seja ou mesmo seu nome, afirmando que todos os dados foram registrado na portaria do condomínio [...]”
(doc. digital n. 181592267 – pág. 90).

No seu interrogatório extrajudicial, SÉRGIO disse:

“
QUE já conhecia José Geraldo Riva Júnior anteriormente aos fatos, tendo em vista que sempre fazia corridas de táxi para ele; QUE no dia dos fatos, José Geraldo Riva Júnior entrou em contato direto com o interrogado para buscá-lo no ‘Zero Quilômetro’, em Várzea Grande/MT, no motel Status, para levá-lo embora no endereço Condomínio Terra Solis; QUE ao desembarcar do veículo o passageiro esqueceu um envelope lacrado dentro do carro, porém o interrogado só notou algum tempo depois, tendo em vista que parou para fazer a limpeza do carro, pois Riva Júnior havia vomitado dentro dele; QUE entrou em contato com Riva Júnior e informou que ele havia esquecido o envelope no carro, instante em que Riva Júnior pediu para levar no endereço que o interrogado havia deixado ele; QUE ele disse também ‘sobe aqui e deixa em cima da lixeira’; QUE fez exatamente como Riva Júnior pediu e foi embora; QUE não sabe o que tinha dentro do envelope; QUE nega fazer tráfico de drogas; QUE nega usar algum tipo de entorpecente; QUE aquele dia foi a primeira vez que levou Riva Júnior naquele edifício, pois, a maioria das vezes fazia corridas de táxi para a casa dele; QUE o interrogando ressalta que, no dia dos fatos, Riva Júnior, estava completamente embriagado [...]”
(doc. digital n. 181591298 – p. 102/103).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, JEFFERSON DIAS CHAVES, JOSÉ GERALDO RIVA e ANA MARIA, e realizado o interrogatório do acusado.

Nessa etapa, o Delegado de Polícia, JEFFERSON, relatou:

“
Testemunha
: Nesse dia,
o ex-deputado José Riva me ligou
, mesmo porque eu era o Ouvidor da Polícia Civil,
relatando que estava acontecendo essa situação com o filho dele
e o que que a Polícia Civil poderia tentar ajudar; (...)
ele reportou a situação que esse cidadão estava encaminhando droga para o filho dele
, tanto na residência que ele mora ali no Florais e também nesse apartamento que ele tinha. Acho que o rapaz aí era um taxista e ele foi fazer entrega no apartamento e a sogra, salvo melhor juízo, da esposa do filho do ex-deputado, ouviu a conversa ‘como é que foi, como é que estava’, e ela acabou ligando lá para o pessoal da portaria para certificar se o cara tinha chegado ou não, enfim, resumindo, a droga foi encaminhada, realmente,
o rapaz levou essa droga
através de um envelope pardo. Esse envelope pardo, a partir do momento que tive a ciência pelo deputado, eu entrei imediatamente em contato com o Delegado responsável pela DRE e como o cidadão já não se encontrava mais lá, (...) ele
[o delegado titular]
pediu para que eu fosse lá e fizesse todos os procedimentos.
Fui lá pessoalmente, acabei identificando, a nora do deputado acabou entregando para mim esse envelope que continha, realmente, essa substância
. Eu fiz a apreensão, e encaminhei para a Delegacia, fiz Boletim de Ocorrência, e passei para a DRE tomar as providências legais.

MP
:
O senhor que recolheu o envelope
?

Testemunha
:
A nora dele que passou para mim
.

MP
: O filho do deputado estava nessa casa?

Testemunha
: Eu não consegui conversar com ele, até hoje, desde aquele fato, a gente não se falou, (...) porque é uma situação delicada da família (...).

MP
: O envelope foi encontrado em determinado local, mas para o senhor alguém acabou entregando?

Testemunha
: (...)
eu creio que a família acabou me entregando ou apontando o local próximo ao lixo, é mais ou menos isso
, faz tempo.

MP
: O envelope estava aberto?

Testemunha
: Sim.

MP
: Eles falaram para o senhor quem abriu? O acusado, na Delegacia, ele apresentou uma versão para o fato de que ele não tinha conhecimento e uma versão que o MP não entendeu que é verossímil, por isso estou lhe perguntando (...).

Testemunha
: Eu acho que
a versão dele cai por terra a partir do momento que o celular da vítima foi franqueado, apreendido, foi feito perícia e, salvo melhor engano, teve um cruzamento de informações de conversas de que o acusado, ali no caso, realmente, ele já estava, em tese, monitorado pela polícia, tomei ciência lá na Delegacia
. Várias vezes, se você analisar, eu creio que foi até pedido lá no Residencial Florais, que ele atendia, infelizmente, o filho do deputado que, nessa época, estava sob essa dependência da droga. Eu não tenho dúvida alguma que a sua esposa, a família iria mentir para nós. (...)
Esse cidadão estava, realmente, levando, fazendo esse transporte, só que ele é bom no que ele faz
, (...)
ele sabe fazer, tenta não deixar rastro, sempre usava conversa pelo WhatsApp
; (...) eu até li a denúncia (...), não é fácil para nós tentarmos fazer Justiça (...) realmente,
esse cidadão, que eu sei, várias vezes, tinha até as imagens dele lá no Florais, foi requisitado
, (...)
não sei se consta no inquérito, que não é só uma ou duas vezes
. (...) quando um filho da gente entra nesse mundo, a família inteira fica doente.

MP
: (...) então só para concluir (...) o senhor não chegou a conversar nem com o acusado e nem com o Riva Júnior?

Testemunha
: Não consegui falar com o Riva Junior (...),
o WhatsApp dele lá tinha uma conversa muito nesse sentido que leva crer 100% que tratava de quem sabe fazer a coisa
, porque o traficante ele não fala: ‘vou levar 100 kg de cocaína’. Não. ‘Vou levar 100 kg de carne, e assim por diante’.

Defesa
: (...) a respeito do envelope, ele estava aberto ou fechado?

Testemunha
: Eu acho que eu coloquei isso no Boletim de Ocorrência (...), os fatos narrados como foi que aconteceu, (...) eu acredito que estava aberto, salvo engano, não me recordo.

Defesa
: O envelope estava no lixo ou entregaram para o senhor:

Testemunha
: Eu não me recordo disso aí, mas eu sei que tinha alguma coisa nesse sentido, mas eu devo ter colocado no Boletim. Que o fato, eu coloquei ipsis litis na narrativa do Boletim de Ocorrência quando (...) o policial lavrou e eu coloquei lá o que aconteceu.

Defesa
: Quando o senhor chegou na residência (...) o Riva Júnior estava na residência?

Testemunha
: Honestamente falando, eu não me recordo mais se ele estava ou não.
Eu só sei que o aparelho celular dele foi entregue pela esposa dele para mim, para comprovar as conversas dele com o rapaz lá

[acusado]
(...). Que eu cheguei lá, o rapaz já não mais estava, não se encontrava mais lá no local (...)”
(arquivo digital – nome da mídia: 0008602-41.2018.8.11.0042-20220721_133106-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4).

JOSÉ GERALDO RIVA, quando ouvido, asseverou:

“
Testemunha
: Meu filho, como sabe, a gente passou muitos anos, sofremos muito tempo com ele e, hoje, graças a Deus, não posso dizer que ele está curado, mas, a princípio, em recuperação já há 02 anos. Ele
[o réu]
ia aonde meu filho estivesse, por exemplo, lá no Condomínio Florais. Que meu filho ficava em casa, às vezes, e, às vezes, a gente até cuidando, a gente não acreditava que lá fosse acontecer nada, ele entrava normalmente no condomínio, fornecia documento dele na entrada. Eu tenho até cópia da habilitação dele, que ele forneceu lá na entrada esse documento. Entrava, e entregava a droga lá dentro, aí entregou aqui em casa também. Nas câmeras a gente detectou isso. No dia que meu filho foi debaixo do portão pegar coisa, a gente depois conferiu nas câmeras, era o mesmo carro que tinha entregado lá e também lá no prédio da Dr.ª Ana, que é a sogra do meu filho, ele sempre comparecia e não é só no dia 27 de agosto, isso daí foram muitas vezes. Eu tenho até no meu celular, porque num determinado momento, eu não suportava mais isso, que a gente tentava de todo jeito evitar que chegasse no meu filho a droga, a gente o punha para dormir no nosso quarto, eu e minha mulher, trancava a porta, no outro dia ele estava usando droga. A gente revirava a casa inteira e não achava essa bendita droga, até que nós descobrimos que ele
[o réu]
era a pessoa que fornecia. O próprio filho meu num determinado momento, quando eu o apertei, ele contou: ‘Não. É verdade, é um taxista que me traz’. Eu falei: ‘faz tempo?’; Ele: ‘ah! Faz tempo já’. Aí a gente foi buscar nas câmeras, foi buscar informação no condomínio e era essa pessoa, se não me engano, chamado Sérgio Nogueira que entregava droga para ele. A informação que não entregava droga só para ele.

MP
: A informação do seu filho então era que era um taxista, mas ele nunca revelou o nome?

Testemunha
: Depois ele revelou, quando ele já estava num processo de recuperação, porque a gente, às vezes, internava ele. Hoje ele é médico psiquiatra e trabalha em clínica de recuperação. Depois ele acabou revelando, mas muito tempo depois. Eu perguntei para ele se era a pessoa tal, porque a gente pegou documento
[com]
o nome dele lá na entrada do Florais Cuiabá, (...) e a gente viu que era Sérgio Nogueira, e ele confirmou: ‘é esse mesmo’.

MP
: Ele confirmou então que era o Sérgio Nogueira?

Testemunha
: Confirmou que era o Sérgio Nogueira. Ele chegou a passar o número dele. (...) Nós pegamos o telefone do meu filho, levamos na Delegacia de Entorpecente. O que ocorreu do Dr. Jefferson, (...) ele é muito amigo da família já há muitos anos, conheço ele desde Rio Branco/MT, quando ele era o Delegado na região, e aí eu não a sabia a quem recorrer, liguei para ele e aí ele pediu para a gente ir à Delegacia de Entorpecente. Eu nem cheguei a depor lá porque eu fui três vezes lá e tomei a decisão de não voltar, nas três vezes que fui chamado eu não conseguia depor, um dia o Delegado tinha saído, outro o Delegado tinha fechado (...) muita dificuldade. Foi uma reclamação que eu até fiz à época para o Secretário de Segurança (...).

MP
: Então o senhor mesmo teve esse conhecimento, através dessas imagens de câmera, era essa pessoa, tinha o documento dela, em outras vezes ele forneceu, no Florais, onde o senhor residia?

Testemunha
: Onde meu filho residia. Eu resido no Santa Rosa há 24 anos. Aqui em casa a câmera pegou também a placa do carro dele, e lá na Dr.ª Ana também. A Dr.ª Ana, inclusive, achou a droga. Eu tenho até a hoje a foto da habilitação dele e até um diálogo entre ele e meu filho.

MP
: Esse endereço do Terra Solis?

Testemunha
: É da Dr.ª Ana e do ex-senador Louremberg, que são sogros do meu filho.
[a entrega no dia foi nesse endereço que consta na denúncia]
. Mesmo depois dessa denúncia, ele
[réu]
continuou entregando.

MP
: Eu estou fazendo todos esses pormenores (...) porque ele deu uma versão na Delegacia (...) que ele prestava serviço de taxista para o seu filho e que nesse dia ele prestou e ele teria esquecido um envelope no carro e ele foi lá devolver, mas ele não sabia do que se tratava.

Testemunha
: Se o senhor se recorrer ao Condomínio Florais, que é o que tem o melhor registro e talvez esteja anexado, teve dias dele ir na casa do meu filho várias vezes e, às vezes, uma hora da manhã.

MP
: O seu filho tinha costume de usar os serviços dele como taxista?

Testemunha
: Não tem sentido meu filho usar, ele tinha 02 carros: da mulher dele e o dele. Acho muito difícil, não vou descartar que talvez ele possa ter usado como taxista para disfarçar saída, mas (...) muitas vezes como acontecia, que (...) eu abri aqui no celular e vi o dia 24 de julho, que eu tenho aqui registrado; Que olha só: 09h54min, 19h33min, 14h27min, e vai... são tantos horários, não dá para entender. Era muito, e meu filho não fazia, nunca vi meu filho de taxi, por exemplo, ele nunca veio aqui em casa de taxi, ele sempre vinha com o carro dele. Essa é a versão que ele sempre fala, mas é uma versão mentirosa com perdão da palavra.

Defesa
: Sobre a situação que está sendo investigado, sobre o dia que o senhor ligou para o Delegado (...) como que foi a dinâmica daquele dia (...)?

Testemunha
: Ninguém ficou sabendo, ele
[o réu]
veio entregar
[a droga]
. A câmera detectou a hora que ele parou o carro e jogou o documento debaixo do portão, ninguém contou nada. Quando eu cheguei, que nós achamos cocaína espalhada por todo lado dentro do quarto da minha neta, que ele estava dormindo dentro do quarto da minha neta sob vigília de policial, aí a gente apertou ele, (...) ele contou e a gente foi nas câmeras e detectou. Ninguém contou para mim. A gente, inclusive, coloca essa foto do carro, se não me engano, ela está lá no processo da Delegacia, que é quando a câmera registra a chegada dele e quando ele vai até o portão e joga o envelope debaixo do portão.
Lá na Dr.ª Ana foi a mesma coisa, tanto que ele passa mensagem
.
Eu tenho mensagem aqui dele falando para o meu filho: ‘encontrou o negócio azul em tal lugar?
’.

Defesa
: Toda a deflagração dessa ação penal se deu em razão de um acontecimento no Terra Solis (...) a Laureana desconfiou do interfone que tocou na residência e foi buscar o que estava acontecendo e pelo que consta ela teria encontrado um envelope no lixo e teria ligado para o senhor. É sobre esse dia específico, pois o que aconteceu antes, aqui nos autos não temos menção (...).

Testemunha
: Eu sei falar sobre os atos acontecidos na minha casa e no Florais. Lá no Terra Solis, quem pode falar é quem mora lá, Dr.ª Ana e Loureana. (...) Eu não estava. Eu sei várias vezes que aconteceu no Condomínio Florais, mas isso não é uma, duas, dez não, isso é várias, basta checar o registro lá, falar o nome dele (...). Já estava com tanta coragem, que ele não dava nome de outro, era o nome dele. Então, eu falo em função disso, em função das câmeras da minha casa,
em função do celular do Juninho, que a linguagem era tão chula que qualquer um entende
.
Nós chegamos de deixar o celular do meu filho uma semana na delegacia para eles tirarem todas as informações
.

Juíza
: O senhor sabe informar se ele fazia entrega só para o seu filho ou para outras pessoas no condomínio?

Testemunha
: Num determinado momento, nós encontramos informação de que ele esteve no Florais e não foi na casa do meu filho, (...) aí não posso falar se ele foi entregar ou se ele foi fazer alguma viagem. (...)
eu passei a entrar no meio, me obriguei
(...)
a ir atrás de pessoas ligavam para mim e para a Janete cobrando e chantageando a gente que devia droga, e eu ia atrás e, infelizmente, a gente ia atrás e chegava no nome desse Sérgio Nogueira
. Era travesti, era todo tipo de coisa. Entregava em motel, entregava em casa.

Juíza
: O senhor chegou a tomar conhecimento se ele fazia entrega em nome de alguém ou se ele era o fornecedor?

Testemunha
:
Meu filho pagava para ele e recebia droga dele, agora não sei se tem alguém por trás dele
. (...)
num determinado momento, eu fico tão desesperado que eu vou lá falar com o Secretário de Segurança e o Secretário de Segurança conta que, realmente, havia uma prática de usarem taxistas e travestis para entregarem droga, mas era uma coisa que estava em investigação, e eu fico sabendo da prisão de uma das travestis que eu havia pago
. Eu saí pagando as pessoas que chantageavam. Que iam matar ele, (...).

Juíza
: O senhor disse que no início, o senhor procurava drogas e não encontrava (...)? Ele fornecia em pequenas porções para o filho do senhor?

Testemunha
: A gente procurava em casa e, realmente, não encontrava, então, ‘o que a gente supunha? Que ele fornecesse uma dose’, porque eram tantas vezes, tinha dias que eram 04, 05 vezes. (...) uma vez, por exemplo, eu ouvi falar em uma conversa de telefone, tem uma gravação de 9g. Eu não sei o que que é isso, o que representa 9g. (...)
dava um preço por uma quantidade de grama muito pequena; Eu sei que me informo e disse que isso era, realmente, uma dose de alguém que estava já há muito tempo usando
.

Juíza
: Que tipo de droga que ele usava?

Testemunha
: Cocaína”
(arquivos digitais – nome da mídia: 0008602-41.2018.8.11.0042-20220721_133106-Gravaýýo de Reuniýo_002.mp4 e Gravaýýo de Reuniýo_003.mp4).

Corroborando as declarações anteriores, a testemunha ANA MARIA relatou:

“
Testemunha
: Meus filhos Juninho e Loureana estavam lá em casa, e estavam passando uma temporada (...) e tocou o interfone, e aí quem foi atender foi o Júnior. Eu chamo de JR. Que eu perguntei: ‘JR quem é?’. Ele falou: ‘foi engano’. O interfone tocou de novo. Aí eu interfonei, falei com o porteiro e o porteiro falou: ‘Dr.ª Ana, o Sr. Júnior mandou subir para entregar uma encomenda’. Aí eu desconfiei, (...)
aí fui atrás, que foi na parte da área de serviço. Ele subiu pela porta de serviço, que foi entregar encomenda para o Sr.

Junior. Eu abri a porta e não vi nada, que eu olhei e desconfiei. Eu olhei tudo e estava em cima do lixão onde a gente coloca o lixo. Eu vi um envelope e do jeito que eu peguei, eu entreguei para a minha filha
, para a Loureana, que é esposa do JR. Daí eu não abri o envelope, só fiz entregar, aí eles que levaram adiante. (...) Eu fiquei angustiada, nervosa quando eu vi esse envelope lá em casa e eu não sabia o que que era. Estava fechado
[o envelope]
. Não dava para eu ver, eu não tive a curiosidade de abrir. Como era para o (...) JR, eu entreguei para a minha filha (...) e fui para o meu quarto.

MP
: o destinatário era ele, mas a senhora preferiu entregar para a sua filha, por quê?

Testemunha
:
Como eu sei que o meu genro era usuário
, (...) eu desconfiei, (...) aí eu entreguei para a esposa dele. Não vi ninguém, quando eu saí na área de serviço não encontrei ninguém.

MP
: (...) a senhora disse que tomou conhecimento (...) na sua casa (...) o interfone tocou?

Testemunha
:
O interfone tocou
e como eu estava passando, aí quando
o Junior já foi na frente e atendeu
. Eu achei esquisito. Só estava eu, minha filha, a Loureana, JR, as duas crianças deles. Estávamos nós cinco (...) tocou, eu fui atender, mas aí ele já se antecipou e foi atender. Ele já tinha ido atender na minha frente
[o interfone]
. Eu estava no quarto, aí passei, tocou de novo o interfone, e eu perguntei: ‘quem é Junior?’. Ele falou: ‘não, tia, foi engano’. Aí eu estranhei, (...)
interfonei para o porteiro, e perguntei, aí ele falou o seguinte: ‘Dr.ª Ana, vieram entregar uma encomenda para o Dr. Junior, já subiu, ele liberou a pessoa para entregar’. Ele tinha dito que tinha sido engano, mas eu fui na parte detrás para ver
(...)
e aí quando eu cheguei, procurei, estava em cima do lixo, onde a gente põe lixo
.

MP
: O cidadão não entregou o envelope para o Júnior?

Testemunha
: Não (...)
estava lá na lixeira de casa, estava

em cima da lixeira.
Eu que achei, não abri, do jeito que eu achei, entreguei para a minha filha.

MP
: o cidadão que levou o envelope disse que levou, mas que levou (...) antes eu pergunto: o Júnior tinha costume de andar de táxi?

Testemunha
: Não, ele tem carro.

MP
:
Pelo que a senhora está falando ele podia ter entregado o envelope diretamente para o Júnior, já que ele estava em casa né? Diretamente nas mãos dele né
?

Testemunha
:
O Junior estava lá, atendeu o interfone e ele disse que tinha sido engano. Estava em cima da lixeira
.

Defesa
: Nesse dia em questão (...) então a senhora não conseguiu visualizar ninguém (...).

Testemunha
: Não, não visualizei ninguém, não sei quem entregou, não vi mesmo, só achei o envelope. Estava fechado.

Defesa
: E depois o que que aconteceu?

Testemunha
: Na hora que eu vi o envelope, estava em cima da lixeira, aí eu peguei, (...) e entreguei diretamente para
[minha filha]
. A esposa dele deve ter aberto, deve ter visto. Não sei o que fizeram, eles escondem tudo de mim. Eu não sei de nada. Eu já tenho 72 anos, problemas deles, eles querem resolver com eles mesmos, não querem interferência de terceiros. Não querem trazer aborrecimento para mim (...)”
(arquivos digitais – nome das mídias: 0008602-41.2018.8.11.0042-20220721_133106-Gravaýýo de Reuniýo_003.mp4 e Gravaýýo de Reuniýo_004.mp4)

No seu interrogatório, SÉRGIO declarou:

“
Réu
: (...) no taxi, eu trabalhei só um ano e pouco; (...) nunca usei droga; (...) não foi isso que aconteceu e eu tenho versão totalmente diferente para apresentar. O meu ponto era na pracinha do Paiaguás. Lá nós éramos 08 taxistas, e nós atendíamos aquela área inteirinha do Florais Cuiabá, Florais do Lago, (...) tudo aquilo lá, que nisso saia chamada no Hotel Colibri. Eu não o conhecia, vim conhecer ele no táxi. Nós pegámos ele lá no Motel (...) e levava ele para a casa dele. Era uma corrida de R$ 35,00, e ele sempre dava R$ 50,00 ou R$ 100,00 para a gente, que para a gente não, para os taxistas. Todo mundo gostava de pegar ele, porque ninguém dá gorjeta para ninguém. Conheci ele assim: peguei ele no Motel e levei ele para a casa dele. Foi assim que conheci esse cara
[o usuário de drogas, à época, José Geraldo Riva Júnior].
Colibri
[era o nome do Motel]
. Todos aqueles motéis perto da casa dele, ele ia. (...) quando eu peguei ele lá, pegava só ele e ia embora, só que, até então, eu não sabia o que ele fazia, que aí eu comecei a dar cartão para ele. Foi desse jeito que eu entrei no Florais do Lago. Para você entrar em um condomínio, você tem que dar seu documento para entrar. Eu entrei desse jeito que conheci ele. Dava cartão para ele, porque toda vez pegava ele nesse Motel aí, porque ele trabalhava ali por perto ou sei lá onde ele trabalhava, ele ia nesse Motel para dar perdido na mulher dele.
Na época que aconteceu esse fato, que eu levei esse envelope para ele, fui eu que levei
. Eu podia falar que não fui eu que levei, (...)
porque quando eu entrei
(...)
no Terra Solis, eles não pediram documento para mim, não tem documento lá para entrar
. (...) Eu entrei sim, mas eu levei porque peguei ele lá na Várzea Grande, que ele estava com travesti lá tinha 2 dias (...). Eu peguei ele lá junto com os travestis (...) e levei ele embora. Ele estava ruim, ele vomitou dentro do meu carro, e eu não vi
[que ele deixou o envelope no carro]
. (...) Eu parei na pracinha popular para limpar meu carro, eu vi um envelope de 15x30 escrito Fazenda Colniza (...) ou Fazenda Confresa, uma coisa assim. Eu peguei e liguei para ele, eu já tinha o telefone dele. Liguei para ele falando que o envelope estava no meu carro, aí que ele mandou eu levar esse envelope de volta, mas se eu soubesse que tinha droga dentro do envelope, eu não tinha levado. É muito fácil falar para a pessoa: você está levando droga (...). Esse Delegado aí, esse Jefferson, ele simplesmente pegou duas porções de droga, duas gramas de droga, foi lá analisou e falou: ‘ele é traficante’ (...). Nem investigação em cima de mim fizeram (...). Estão me acusando de algo que não fiz (...) O pai dele falou bem assim: ‘ele vai várias vezes lá no Florais Cuiabá levar droga para o meu filho’. Entrei 20 vezes, ali é minha chamada, ali é chamada nossa. Dia de domingo que ninguém gosta de trabalhar, eu entrei mais de 10 vezes (...), já entrei 10 vezes naquele condomínio (...) no mesmo dia, porque é meu ponto, (...) aquele condomínio é minha área. Agora vem falar que eu entrei lá por causa do filho dele, não, não entrei por causa do filho dele. Que outra vez, ele falou bem assim: ‘que o filho dele tem um monte de carro’. Realmente, ele e o filho dele é podre de rico, tem um monte de carro, mas para dar perdido, os carros dele, no mínimo, são tudo rastreados, para ele encontrar com travesti, ele não ia com carro dele rastreado, porque a mulher dele ia saber onde ele estava. Ele ia do que? De taxi. Que não ia com o carro dele igual ele falou: ‘ele tem 02 carros’; (...).

Juíza
: Em relação a esse envelope, o senhor viu o que que tinha?

Réu
: Não vi, o envelope estava lacrado. Eu sei o que estava escrito, e não era pardo, era branco, envelope branco timbrado.

Juíza
:
E aquela conversa que foi pega entre você e ele no celular do senhor
?

Réu
:
Eu falei mesmo que o envelope estava lá. Ele pediu para eu deixar o envelope lá; Eu falei sim. Eu podia muito bem vir aqui e falar: ‘não, essa quantidade de droga é pouca, eu vou assumir isso, mas eu vou assumir uma coisa que eu não fiz?’. Que eu não vou assumir uma coisa que eu não fiz
.

Juíza
: Então essas acusações são falsas?

Réu
: Eu não entreguei droga para ninguém não.

Juíza
: (...) e na residência do pai dele (...)?

Réu
: Nunca fui na residência do pai dele. Não sei nem onde o pai dele mora.

Juíza
: Então o senhor já fez corridas para ele?

Réu
: Várias vezes fiz corrida para ele. Já peguei ele no Zero Km com travesti. Ele entrou dentro do meu carro, ele e o travesti junto, aí eu larguei o travesti na casa da Renata, que é o Centro de Prostíbulo que tem lá no Coxipó e levei ele embora. Já fiz isso, já fiz muita corrida para ele, mas esse negócio de droga não fui eu não.

MP
: (...) eles afirmam que o senhor deixou. Eu queria perguntar o seguinte: o envelope (...)?

Réu
: Era um envelope grande.
[falei que era 15x30 porque]
envelope é padrão (...). Eu não medi ele, estou baseando.

MP
:
O senhor entrou lá, levou o Sr. Riva, ele esqueceu o envelope no seu carro
(...), o que importa é o seguinte,
o senhor chegou, teria deixado, feito comunicação com ele, ligado no celular
(...).
Aí o senhor deixou o envelope em cima de uma lixeira
. Segundo as testemunhas foi isso (...).
O normal, no meu entendimento, é que uma pessoa
(...)
como um cliente, que todo mundo gostava de transportar
(...)
qual seria o procedimento que eu tenho como normal: a pessoa chega, entre no condomínio, a pessoa vai lá e recebe os documentos. O senhor não fez isso, deixou
(...)
em cima de uma lixeira e lá que a pessoa foi olhar
(...)
e encontraram o envelope com a droga. Por que o senhor não entregou o envelope para ele em mãos e foi deixar na lixeira, já que pelo senhor era um documento que ele tinha deixado
(...)?

Réu
: (...) eu peguei ele bêbado, vomitou dentro do meu carro, inclusive, entreguei ele lá naquele Terra Solis. De lá ele subiu, foi embora (...)

MP
:
Eu só quero saber por que o senhor deixou na lixeira e não entregou nas mãos dele
?

Réu
: (...)
eu deixei em cima de uma mesa o envelope timbrado. Em cima de uma mesa, lá não é lixeira, um negócio azul que tinha lá
.

MP
:
Essa mesa estava onde
?

Réu
:
No apartamento dele
.

MP
: Então o senhor entrou no apartamento dele?

Réu
: Eu subi lá em cima (...). Não foi assim o fato não, fato não foi desse jeito (...). Eu larguei ele lá (...) ele não foi sozinho, que a situação dele não dava para ir sozinho.
Eu larguei ele lá no Terra Solis. Eu fiz o balão, falei para ele: ‘tem envelope dentro do meu carro’. Ele falou: ‘traz aqui para mim’. Eu fiz o balão, o contorno lá, voltei no Terra Solis, subi no apartamento dele e larguei lá. Eu não deixei nada na lixeira de prédio nenhum. Eu subi lá em cima, entreguei para ele, desci para baixo, falei: ‘o envelope está lá’, e vim embora, que qualquer taxista faz
(...).

MP
:
Foi feita perícia e extraída e a seguinte conversa do celular dele, uma mensagem do senhor dizendo: ‘Sérgio diz: achou?, estava em cima da tampa azul, duas portas, uns negócios azul, está no envelope’
(...)
o senhor está falando que não abriu o envelope, o que o senhor quer dizer que está no envelope
?

Réu
:
essa conversa está faltando perna. Eu falei: ‘está lá o envelope’; Eu não falei: ‘está no envelope’
.

MP
: O senhor fazia essas corridas, nessas circunstâncias que o senhor mencionou (...) essas circunstâncias referem-se a intimidade dele e que o senhor estaria conhecendo (...) o senhor teria qual seria o interesse da família e do delegado em fazer essa imputação ao senhor de ser o fornecedor de drogas para ele? Se o senhor nunca forneceu,
qual o interesse da família (...) inclusive com essa exposição dele (...) qual é o interesse dele
?

Réu
:
Conheço ele há muito pouco tempo, o interesse da família é caçar um ‘boi para piranha’, porque (...) o problema dele não é droga, o problema dele, ele é uma pessoa que gosta de outra coisa, ele gosta de travesti, ele não gosta de droga
.

MP
:
Então ele não é usuário de droga
?

Réu
:
Acho que ele usa como desculpa
(...).

Defesa
: (...) essa questão da dinâmica quando o senhor entregou o envelope, o senhor disse que chegou a entrar e subir no apartamento, em alguma dessas vezes o senhor pediu permissão na portaria (...)?

Réu
: Pedi permissão na portaria para entrar (...)”
(arquivo digital – nome da mídia: 0008602-41.2018.8.11.0042-20220831_132245-Gravaýýo de Reuniýo_001.mp4 e Gravaýýo de Reuniýo_002.mp4).

Ao contrário do asseverado pela defesa, as provas produzidas na instrução processual não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

SÉRGIO, quando ouvido em sede policial, relatou que trabalhava como taxista e que, na data dos fatos, fez ‘uma corrida’ para José Geraldo Riva Júnior; contudo, notou que ele esqueceu um envelope no interior do seu automóvel. Declarou ter lhe telefonado e que ele lhe pediu para levar o objeto para o endereço onde o havia deixado. Acrescentou que José Geraldo Riva Júnior lhe disse para ‘subir e deixar o envelope em cima da lixeira’, de modo que fez exatamente como lhe foi solicitado. Por fim, revelou que se dirigiu ao andar informado, deixou o envelope na lixeira e foi embora sem saber o seu conteúdo.

Em juízo, alterou parcialmente a versão dada extrajudicialmente, dizendo que buscou José Geraldo Riva Júnior em um motel, na cidade de Várzea Grande, e que ele estava no local na companhia de alguns travestis, há mais de 2 (dois) dias. Asseverou ter notado o estado de embriaguez de José Geraldo Riva Júnior e que inclusive, no trajeto de volta, ele vomitou no seu automóvel. Revelou que o deixou em um apartamento no centro de Cuiabá e que estava limpando o seu automóvel quando notou o envelope. Afirmou ter se comunicado com ele – via mensagem de celular – e que foi ao local para lhe entregar o objeto. Acrescentou que o envelope estava lacrado, era branco e timbrado com os dizeres ‘Fazenda Colniza/Confresa’. Disse ter pedido autorização na portaria, subido e deixado o envelope em cima de uma mesa, no hall do apartamento. Esclareceu que na mensagem trocada com José Geraldo Riva Júnior, não disse que ‘havia algo no envelope’, mas que ‘o deixou no local’. Por fim, declarou acreditar que a família Riva está ‘caçando um boi para piranha’, uma vez que o problema do filho do ex-deputado não são drogas, mas o fato de ‘gostar de travestis’ e não querer assumir sua homossexualidade.

Lado outro, o Delegado de Polícia, JEFFERSON, asseverou ter sido o primeiro a tomar conhecimento da ocorrência, haja vista ser amigo da família Riva e que o ex-deputado lhe confidenciou todo o problema vivenciado em decorrência da drogadição de José Geraldo Riva Júnior. Narrou ter tomado conhecimento de que o apelante havia levado drogas em um apartamento que o filho do ex-deputado estava hospedado e que se dirigiu ao local para constatar os fatos. Afirmou que recebeu o envelope contendo os estupefacientes de Loureana, esposa de José Geraldo Riva Júnior, e que ela lhe confidenciou que outros familiares o haviam encontrado, próximo a uma lixeira, na área de serviço do apartamento. Declarou que a versão apresentada pelo apelante é frágil, pois recebeu o celular de José Geraldo Riva Júnior e visualizou as mensagens trocadas entre eles, dando a entender, claramente, que se trata de uma negociação relacionada com a compra e venda de entorpecentes. Por fim, disse que os elementos angariados mostram que SÉRGIO estava fazendo o transporte de entorpecente para José Geraldo Riva Júnior, tanto no dia dos fatos – no apartamento de sua sogra – como também no domicílio dele no Residencial Florais, e que o acusado “
é bom no que faz”
, pois só se comunicava por conversas via WhatsApp, “
para não deixar rastros”
.

Corroborando as declarações da autoridade policial, o ex-deputado, JOSÉ GERALDO RIVA, confirmou que o acusado recebia dinheiro do seu filho para lhe entregar entorpecentes. Disse que, no intuito de resgatá-lo do ‘mundo das drogas’, começou a investigar quem eram seus fornecedores e que todas as informações revolviam em torno do nome de SÉRGIO. Informou que, à época, conversou sobre os fatos com o Secretário de Segurança Pública e tomou ciência de que havia uma investigação em curso para apurar a prática do tráfico de drogas exercida por taxistas e travestis. Relatou que, após o ocorrido, visualizou no celular do seu filho a troca de mensagens dele com o apelante e que ele o perguntava se havia encontrado ‘o negócio’, dando a entender que se tratava do envelope com as drogas deixadas no apartamento da testemunha ANA MARIA. Por fim, declarou que deixou o celular de José Geraldo Riva Júnior na Delegacia de Polícia para que ‘eles tirassem todas as informações’ necessárias para elucidação dos fatos.

Por fim, ANA MARIA reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, acrescentando que, no dia dos fatos, o interfone do seu apartamento tocou e José Geraldo Riva Júnior se antecipou para atendê-lo, porém lhe disse que ‘era engano’. Declarou que, desconfiada de tal atitude e pelo fato de seu genro ser dependente químico, ligou para a portaria, momento que o funcionário do edifício informou que José Geraldo Riva Júnior havia permitido a entrada de um indivíduo para ‘lhe entregar uma encomenda’. Acrescentou que o suspeito subiu pelo elevador de serviço; contudo, não conseguiu visualizá-lo, mas somente que ele havia deixado um envelope em cima da lixeira do apartamento. Ao final, relatou que pegou o envelope e entregou para sua filha, de modo que foi ela quem tomou as providências cabíveis.

Corroborando as provas orais produzidas, tem-se a extração de conteúdo no aparelho celular de José Geraldo Riva Júnior, no qual consta a seguinte conversa travada entre eles no dia dos fatos,
verbis
:

“Hora de início: 27/08/2017 21:16:50

Última atividade: 28/08/2017 21:48:45

Participantes:
556598082505@s.whatsapp.net Juninho Riva
e
556592709117@s.whatsapp.net Sergio

[...]

De: 556592709117@s.whatsapp.net Sergio

Marcação de tempo: 27/08/2017 21:17:01

[...]

Achou

-----------------------------

De: 556592709117@s.whatsapp.net Sergio

Marcação de tempo: 27/08/2017 21:18:59

[...]

Tava em cima da tanpa azul tinha duas porta e um negócios azul. Ta no envelope

-----------------------------

De: 556592709117@s.whatsapp.net Sergio

Marcação de tempo: 27/08/2017 21:57:13 [...]

-----------------------------

De: 556592709117@s.whatsapp.net Sergio

Marcação de tempo: 27/08/2017 22:44:07 [...]

”

Como se vê, soa de todo disparatado SÉRGIO afirmar que “desconhecia” o conteúdo do envelope, notadamente quando afirma tê-lo deixado escondido em cima de um local com uma tampa azul e afirmar, claramente, que os ilícitos estavam no interior dele.

Não desconheço que o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegado em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância, o que nem de longe ocorreu.

Neste ponto, a defesa não juntou nenhuma prova concreta que permita conclusão diversa de que o apelante estava realizando a mercancia ilícita de entorpecentes. Aliás, cumpre ressaltar que não há nenhum indicativo de animosidade ou qualquer outro motivo a autorizar a tese de que
a família Riva ou o Delegado de Polícia
quiseram imputar-lhe falsamente a prática do delito.

Muito pelo contrário!

As provas produzidas são harmônicas em ambas as fases processuais no sentido que o apelante forneceu drogas para José Geraldo Riva Júnior, pois, do contrário, não teria motivo para não tocar a campainha do apartamento e fazer a entrega pessoalmente do envelope, ao invés de deixá-lo na lixeira da área de serviço, para que sua identidade não fosse descortinada. De igual modo, também não teria enviado, posteriormente, mensagem pelo aplicativo WhatsApp, com o intuito de confirmar se ele havia pegado a droga que estava dentro do envelope.

As contradições existentes nas declarações do réu, além de fragilizar a sua negativa de autoria, também dão mais credibilidade às demais provas produzidas na instrução processual.

Nesse sentido, transcrevo excertos das contrarrazões da 11ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT,
cujos argumentos
adoto
como razões desta decisão,
verbis
:

[...] foi percebido no depoimento do apelante que ele tentava a todo momento se esquivar das perguntas feita pela promotoria, insistindo em relatar eventuais intimidades de Riva Júnior, que nada acrescentava ao esclarecimento dos fatos. Nesse contexto, as alegações do apelante Sérgio se mostram falaciosas, na busca de fugir de sua responsabilidade penal, o qual se utilizava de seu trabalho como taxista para ter livre acesso aos Condomínios e entregar drogas para o usuário Riva Júnior [...].

Além disso, não há uma explicação razoável por parte do apelante, que pudesse explicar por que as testemunhas teriam manifesto interesse em forjar o flagrante, e, assim, prejudicá-lo, já que sequer havia rixa ou algum desentendimento anterior entre eles, exceto o aborrecimento das testemunhas pelo fato de, segundo elas, o apelante ser contumaz em fornecer drogas ao usuário Riva Junior, enquanto as testemunhas procuravam desesperadamente livrá-lo do mundo das drogas.

Outrossim, dois fatores são decisivos em espancar qualquer dúvida que pudesse haver em relação ao fato de que o apelante Sérgio Nogueira tinha plena consciência do conteúdo (cocaína) do envelope que entregou ao usuário José Riva, quais sejam: 1) as mensagens encontradas no celular de Riva Junior, nas quais Sérgio diz: “achou”, “tava em cima da tampa azul duas portas e um negócios azul. Tá no envelope”; 2) o fato dele ter deixado o envelope com a droga sobre uma lixeira, ao invés de entregá-lo ao próprio Riva Junior, que se encontrava na casa, no momento, o que evidencia claramente que ambos, o apelante Sérgio Nogueira, e o usuário Riva Junior tinham plena consciência do conteúdo criminoso do envelope que o primeiro deixou na lixeira, para ser recolhido pelo segundo.

Dessa forma, as circunstâncias da apreensão da droga evidenciam que o apelante Sérgio Nogueira comercializava drogas e tinha plena consciência de estar fornecendo as drogas apreendidas ao usuário José Geraldo Riva Junior”

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, conforme se infere dos seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“[...] Impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito de Tráfico de droga, se comprovadas a materialidade do delito e sua autoria, por meio de robusto acervo probatório que contemple prova testemunhal e pericial, aliadas à falta de prova acerca da alegação da defesa, como ocorre in casu [...]”
(N.U 0006002-25.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos testemunhais prestados nos autos, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória”
(N.U 1000137-73.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

[...] Não há falar em absolvição quando há provas suficientes nos autos demonstrando a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos de testemunhas, aliados às circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes. [...]”
(N.U 0000912-80.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023